Tribunal: TJSP
Processo: 1061968-83.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Exploração do sistema rodoviário estadual – Imposição de penalidade pecuniária pela Artesp por ausência de reparo da "panela ou buraco em faixa de rolamento da rodovia, em casos de pavimento flexível, semirrígido ou rígido, no prazo máximo de 24 horas" – Inadimplemento contratual não configurado - Necessidade de prévia notificação - Obrigação prevista no

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Exploração do sistema rodoviário estadual – Imposição de penalidade pecuniária pela Artesp por ausência de reparo da "panela ou buraco em faixa de rolamento da rodovia, em casos de pavimento flexível, semirrígido ou rígido, no prazo máximo de 24 horas" – Inadimplemento contratual não configurado - Necessidade de prévia notificação - Obrigação prevista no Anexo 11 do edital de licitação – Nulidade da sanção imposta no processo administrativo no 036.045/2019 - Sentença reformada – Apelação provida.